Tribunal: STF
Processo: ARE 1431815
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Valter Lima Nascimento interpõe tempestivo agravo regimental contra decisão em que julguei prejudicado o recurso por ele interposto, considerada a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 696.831/SP, que o absolveu quanto ao delito do art. 35 da Lei nº 11.343/06.



    Sustenta o agravante que seu o apelo extremo teria por objeto questão diversa.



    Decido.



    Com razão o agravante, uma vez que a controvérsia do apelo extremo é diversa daquela que restou decidida pelo Superior Tribunal na referida decisão transitada em julgado.



    Assim, reconsidero a decisão agravada, tão somente no ponto em que julgou prejudicado o recurso deduzido por Valter Lima Nascimento e retomo a análise do agravo em recurso extraordinário por ele interposto.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    O recurso extraordinário ampara-se em alegada violação aos arts. 1º, inciso III, e 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Sustenta que seria o caso de rejeição da denúncia ante sua inépcia, “anulando ‘ab inicio’ a presente Ação Penal em virtude da nítida DENUNCIA GENERICA/INEPTA.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, quanto ao artigo 5º, incisos LIV e LV, registro que a jurisprudência desta Corte é assente sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, não podem configurar ofensa direta e frontal à Constituição Federal. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco: RE nº 597.180-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/2/11; AI nº 813.850-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 29/11/10. 



    Além do mais, convém registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. 



    O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, no que se refere à alegada inépcia da denúncia, para se chegar a entendimento diverso do adotado pelas instâncias de origem necessário seria, induvidosamente, o reexame aprofundando de fatos e provas intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que é vedado nesta via extraordinária, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF, bem como da legislação infraconstitucional pertinente.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 1 º, II E IV, DA LEI 8.137/90. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fáticoprobatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO .” (ARE nº 1.344.842-AgR/PE, Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 24/11/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” ( ARE nº 934.581/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/2/16).



    Ante o exposto, reconsidero, em parte, a decisão agravada para, nos termos da fundamentação, negar seguimento ao recurso deduzido por Valter Lima Nascimento.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente